Tribunal: TJSP
Processo: 1000909-45.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Ação cominatória cumulada com pedido indenizatório por danos materiais e morais. Danos no imóvel da autora supostamente decorrentes de obras realizadas pela ré. Nexo de causalidade não demonstrado nos autos. Ação improcedente. Apelo improvido com majoração da verba honorária, observada a gratuidade judiciária anteriormente concedida à autora.